Tribunal: TJDFT
Processo: 0750611-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750611-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA SILDIA PEREIRA SENA AGRAVADO: EVONILDE MARIA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar, interposto pela executada, ANA SILDIA PEREIRA SENA, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0708282-73.2021.8.07.0003), iniciada por EVONILDE MARIA DOS SANTOS. O pedido liminar foi apreciado por esta relatoria, sendo afastado o efeito suspensivo ativo visando declarar a nulidade da citação, bem como indeferida a desconstituição da penhora de ativos financeiros. Na sequência, em petição de ID 54674298, a agravante formula pedido de reconsideração e reavaliação da situação no que se refere à desconstituição da penhora. A decisão objeto do presente pedido de reconsideração, particularmente no que concerne à desconstituição da constrição, asseverou o seguinte: “DA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. Trata-se de cumprimento de sentença visando o pagamento pela agravante do valor atualizado de R$ 3.563,48, decorrente de ação de obrigação de fazer relativo a a transferência de veículo e indenizatória ajuizada pela agravada. (ID 163625730 - Pág. 7.) Assim, no curso da execução, ocorreu 7 (sete) bloqueios em 2 (duas) contas distintas de titularidade da agravante, totalizando a quantia de R$ 3.053,52, nas seguintes datas: 1) R$ 10,87, em 26/09/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 2) R$ 68,49, em 26/09/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 3) R$ 200,00, em 02/10/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 4) R$ 227,15, em 02/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 5) R$ 2.021,58, em 05/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 6) R$ 200,00, em 07/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 7) R$ 325,43, em 20/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). A agravante pede o desbloqueio das quantias aduzindo serem provenientes de sua rescisão trabalhista de empegada doméstica e valores de auxílio recebido de terceiros, sendo impenhoráveis, porquanto destinadas ao seu sustento e de sua família. De fato, “são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”, conforme prescreve o art. 833, IV, do CPC. Ocorre que, no caso em apreço, a agravante não logrou demonstrar que a constrição atingiu verba de natureza salarial recebida em conta corrente. Na hipótese, em que pese alegar que a quantia penhorada seria proveniente de sua rescisão trabalhista, o termo de rescisão do contrato de trabalho doméstico apresenta como valor recebido o montante de R$ 1.731,58, sem comprovação nos autos de que a referida quantia teria sido creditada em qualquer das 2 (duas) contas bancárias na qual resultou o bloqueio do valor total de R$ 3.053,52. Com efeito, inexiste prova de que a quantia objeto de penhora realizada nas contas bancárias incidiu sobe recebimentos de remuneração do trabalhador destinadas ao seu sustento e de sua família, motivo pelo qual não prospera a pretensão para desconstituir a constrição da quantia. Nesse sentido: “(...) Nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, bem como os valores depositados em conta poupança são impenhoráveis até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 5. Se a agravante não se desincumbiu, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, do ônus de comprovar que a penhora foi realizada em conta-salário e que tenha, de fato, incidido em sua remuneração, é medida que se impõe a manutenção da decisão que indeferiu o desbloqueio da quantia constrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07200743320218070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 10/9/2021.) - g.n. Enfim, apesar de alegar a constrição do valor total de R$ 3.053,52, realizada em 2 (duas) contas distintas, teria incidido em verba de natureza salarial, inexiste comprovação, deixando a agravante inclusive de apresentar extrato bancário indicando que a conta bancária se tratar de recebimento recorrente de remuneração do trabalhador. Portanto, ausentes os pressupostos para deferimento do pedido liminar, notadamente a probabilidade do direito, descabida a concessão da medida requerida pela parte. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo”. (ID 54019729 - Pág. 7/11.) Nesta oportunidade, alegando impenhorabilidade de recursos provenientes de verba salarial, a agravante formula pedido de reconsideração da decisão a fim de que seja deferida a medida liminar para desconstituir a penhora efetuada na origem. Em suas razões, alega que a liminar restou indeferida considerando a ausência de comprovação de que a constrição teria incidido sobre verba de natureza salarial, motivo pelo qual colaciona os respectivos comprovantes de depósito de pagamento de remuneração realizados pela empregadora, consistente no recebimento de salário (R$ 1.221,00) e pagamento de rescisão trabalhista (R$ 1.731,58), bem como extratos bancários que comprovam o depósito do valor na conta corrente penhorada. (ID 54674298.) É o relatório. Decido. À luz das informações ora apresentadas, notadamente a alegação de que as verbas objeto de constrição na origem decorre de pagamento de remuneração que, em razão de sua natureza, seriam impenhoráveis, impõe-se reavaliar o pedido liminar recursal indeferido. Outrossim, segundo os arts. 995, parágrafo único, e 300, do CPC, sempre que preenchidos os pressupostos legais, o requerimento da tutela liminar pode ser formulado a qualquer tempo, não se submetendo à preclusão temporal, devendo a eficácia da decisão ser suspensa “se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Os autos de origem tratam de cumprimento de sentença visando o pagamento pela agravante do valor atualizado de R$ 3.563,48. (ID 163625730 - Pág. 7.) No curso da execução, ocorreram 7 (sete) bloqueios em 2 (duas) contas distintas de titularidade da agravante, totalizando a quantia de R$ 3.053,52, sendo duas penhoras realizadas na instituição bancária PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA, no valor total de R$ 210,87, e o restante na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, totalizando a quantia de R$ 2.842,65. Confira-se: 1) R$ 10,87, em 26/09/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 2) R$ 68,49, em 26/09/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 3) R$ 200,00, em 02/10/2023 (PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA); 4) R$ 227,15, em 02/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 5) R$ 2.021,58, em 05/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 6) R$ 200,00, em 07/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL); 7) R$ 325,43, em 20/10/2023 (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL). A esse respeito, conforme documentação apresentada pela agravante, os valores objeto de penhora realizados na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, em que restou penhorada a quantia de R$ 2.842,65, de fato decorreram do recebimento de verba salarial. Conforme consta, a agravante logrou comprovar que recebeu o pagamento de salário na referida conta corrente, no valor de R$ 1.221,00 (ID 54674300), conforme extrato de depósito realizada pela sua empregadora no dia 07/08/2023 (ID 54674299 - Pág. 2), assim como recebeu a quantia de R$ 1.731,58, a título de de quitação da rescisão de seu contrato de trabalho (ID 54674300 - Pág. 2), conforme depósito realizado no dia 03/10/2023 também pela sua empregadora (ID 54674299). Desta feita, comprovada a efetiva origem da verba de natureza salarial, as constrições realizadas na sua conta corrente mantida junto à Caixa Econômica Federal se revelam indevidas, por ser impenhoráveis os vencimentos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC. De outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual de verba salarial dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. No caso em análise, restou comprovado que a penhora da quantia no valor de R$ 2.842,65, realizada na conta mantida junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, de fato decorreram do recebimento de verba salarial, consistente no pagamento de remuneração (R$ 1.221,00 - ID 54674300) e depósito relativo à quitação da rescisão de seu contrato de trabalho (R$ 1.731,58 - ID 54674299). Assim, razoável admitir a penhora no percentual de 10% do referido montante, porquanto capaz de preservar o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG. De outro lado, deve ser mantida a constrição integral dos valores realizados na conta corrente mantida junto a instituição financeira PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA, no valor total de R$ 210,87, posto que não comprovada a origem remuneratória da quantia. Com esses fundamentos, nos termos arts. 995, parágrafo único, e 300, do CPC, reconsidero a decisão de ID 54019729 e defiro em parte o pedido de liminar para admitir a penhora de 10% do valor constrito junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e desconstituir o percentual restante. Mantida a penhora realizada junto a instituição financeira PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO SA. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Decorrido o prazo para contrarrazões, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2024 17:16:36. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador